Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702007-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FAUSTO - RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI - ME RÉU: ROBERTO DA CUNHA SOUZA D E S P A C H O Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se em réplica. Neste mesmo prazo, deverão ambas as partes informarem se pretendem produzir novas provas, justificando- desde já. Brasília, 19 de março de 2020 18:54:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador